Tribunal: STF
Processo: RE 276157
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO DE
CAFÉ. DECRETO-LEI Nº 2.295/96.. OBSCURIDADE. PRECEDENTE INCABÍVEL NO
 PRESENTE CASO. NÃO-OCORRÊNCIA.
Embargos declaratórios com intuito
 de rediscussão do mérito da questão.
Via eleita inviável. Decisão
 que se harmoniza com os precedentes desta colenda Corte.
Embargos
 rejeitados.